Tribunal: TJDFT
Processo: 0746286-09.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0746286-09.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DELIZETE CHARLES LIMA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a recorrente, no prazo de 05 (cinco) dias, para que informe se a consulta médica foi realizada e eventual desistência do recurso. Oficie-se, também, à Secretaria solicitando a confirmação da realização da consulta. Após, venha concluso. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora